Tribunal: TJDFT
Processo: 0016781-97.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PAGAMENTO EM OUTRO PROCESSO. ACORDO JUDICIAL. COISA JULGADA.
1. Os embargos de declaração visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargos sustentam a ocorrência de omissões e contradições no acórdão embargado.
2. O Juízo de Primeiro Grau promoveu a inversão, contra a embargante, da cláusula penal prevista tão somente para o caso de inadimplemento do consumidor.
3. O acórdão embargado afastou sobredita inversão, sob o argumento de que a cláusula 8.1 do mesmo contrato já estabeleceu, previamente, multa moratória específica, contra a construtora, para o caso de atraso injustificado na entrega do imóvel.
4. Verifica-se que, embora a sentença não tenha abordado abertamente a existência da cláusula penal 8.1 do contrato de compra e venda, a matéria já se encontrava preclusa de discussão.
5. Encontra-se presente nos autos termo de audiência celebrado em outro processo, cujo teor atesta que a promitente compradora do imóvel foi indenizada, através de acordo amigável, em razão do atraso na entrega do imóvel, com fundamento na cláusula 8.1 do contrato de compra e venda discutido nestes autos. Na oportunidade, foi concedida plena e completa quitação.
6. Constatado que o pagamento da cláusula 8.1 do contrato de compra e venda já foi analisado e transacionado entre as partes em outra demanda, incide o efeito negativo decorrente da coisa julgada material, que impede nova discussão acerca do tema. Arts. 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração providos.